Tribunal: TJES
Processo: 5005138-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005138-36.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURA BREMENKAMP RIBEIRO
APELADO: JOSÉ PINTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005138-36.2021.8.08.0030

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : LAURA BREMENKAMP

RECORRIDO : JOSÉ PINTO E OUTROS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por LAURA BREMENKAMP, por inconformada com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“1. A parte autora foi intimada em duas oportunidades para colacionar aos autos matrícula completa do imóvel objeto desses autos, de nº 13.490. Todavia, a parte autora se limitou a colacionar aos autos certidão de ônus do imóvel, conforme se extrai dos
IDs 9272841, 9272843 e 10195970.

Pois bem.

É de entendimento deste Juízo a necessidade da parte autora colacionar aos autos a matrícula integral do imóvel para apuração dos proprietários atuais, que devem compor o polo passivo da ação.

No entanto, se limitou a parte autora a colacionar nos autos certidão de ônus do imóvel, o que, não substitui a matrícula integral que foi intimada para colacionar nos autos em duas oportunidades.

Assim, sendo esse documento essencial para a propositura da demanda e quedado-se inerte a parte quanto a diligência quanto a esse, tenho que a extinção do processo por ausência das condições da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono precedente do Egrégio Tribunal do Estado de Santa Catarina.
Mutantis mutantis.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DEFESA FUNDADA EM EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO DOS AUTORES.
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. PROVA NOS AUTOS QUE INDICA QUE OS RÉUS EXERCEM SOBRE O IMÓVEL, POSSE CONTÍNUA, MANSA, PACÍFICA, E COM ANIMUS DOMINI, HÁ MAIS DE 20 ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ARBITRADA EM QUANTIA ADEQUADA E SUFICIENTE À REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO ADVOGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0004854-56.2012.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019).

Acrescente-se ainda que as diligências necessárias para obter os documentos necessários para a propositura da ação cabem a parte autora e não a este Juízo.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base nos art. 485, IV c/c art. 76, § 1º, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais. Não há condenação em verba honorária por ausência de citação.

Vindo aos autos recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1º do CPC). Lado outro, apresentada apelação adesiva, intime-se a parte ex adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Na ausência de apelação adesiva, apresentadas contrarrazões à apelação ou decorrido o prazo
in albis
, remetam-se os autos ao Egrégio TJES com nossas homenagens, nos termos do § 3º, do art. 1.010, do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ou requerida a desistência do prazo recursal, o que desde já fica homologado, proceda com as devidas baixas e arquivem-se os autos.

P.R.I.C

LINHARES-ES, data registrada no sistema.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a Autora/Recorrente pretende ver reconhecida a aquisição da propriedade, por usucapião, do imóvel descrito na inicial.

Alegou, em síntese, que, em 1993, a Autora/Recorrente e seu então companheiro, Sr. Mário Smarzaro, adquiriram o imóvel situado na Avenida Vasco Fernandes Coutinho nº 1012, Bairro Interlagos, Linhares – ES, CEP: 29903-073, onde permaneceram vivendo, como marido e mulher, até o falecimento de Mário, ocorrido em 10.05.1997, e onde a Recorrente permanece residindo.

O referido imóvel mede 360 m
2
e situa-se no lote 02, na quadra 647, em frente à Praça Municipal do Bairro Interlagos e confronta-se com os lotes 01, 03, 12 e 13.

Do que se extrai dos autos, a alegada aquisição do imóvel pela Recorrente e pelo Sr. Mário Smarzaro decorre de Escritura Pública de Cessão e Transferência de Meação e Direitos Hereditários, datada de 18.8.1993, em que figuram como cedentes Margarida Rosario de Jesus e outros, anexada à inicial.

Além da referida escritura pública, consta dos autos Nota de Exigência, emitida em
10.8.2021
, pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Linhares – RGI, indicando que o documento em referência
“não tem entrada no registro de imóveis, uma vez que
essa
escritura serve apenas de

título hábil, para que o cessionário venha a se habilitar no processo de inventário.”

Consta, ainda, dos autos Certidão emitida em
12.8.2021
, pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Linhares – RGI, que indica que o imóvel em referência foi adquirido em 1971, por Francisco Pinto de Jesus, casado em comunhão de bens com Margarida Rosario de Jesus, e que
o imóvel remanesce livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive ações reais e pessoais reipersecutórias, conforme buscas feitas no período compreendido entre 11.5.1949 e 12.8.2021
.

Assim, diversamente do que consta da sentença, é perfeitamente possível extrair dos documentos dos autos que o imóvel em referência permanece registrado em nome de Francisco Pinto de Jesus (falecido), cujos herdeiros e meeira figuram como cedentes de direitos na Escritura Pública de Cessão e Transferência de Meação e Direitos Hereditários, datada de 18.8.1993, indicada pela Recorrente como documento que comprova a aquisição de direitos sobre o imóvel em referência.

Importa registrar que, além de estarem identificados os proprietários registrais do imóvel, a Recorrente indicou, expressamente, na inicial, os proprietários/ocupantes dos imóveis confrontantes, o que viabiliza a citação dos proprietários registrais e dos confrontantes.

Nesse contexto, não verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apontada na sentença recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS E DOS CONFRONTANTES. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
IV c/c artigo 76, § 1º, I, ambos do CPC,
ao argumento de que não foi apresentada
a matrícula integral do imóvel para apuração dos proprietários atuais, que devem compor o polo passivo da ação, quando dos documentos que instruem a inicial é possível identificar os proprietários registrais do imóvel e o Autor indica expressamente os confrontantes.

2. Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.